Tribunal: TJSP
Processo: 1500462-30.2023.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
apelação criminal da Acusação. Tráfico ilícito de entorpecentes desclassificado para posse de droga para consumo pessoal. Recurso provido. Materialidade e autoria comprovadas. Destinação mercantil demonstrada pelo acervo coligido. Dosimetria. Na primeira fase, a pena-base pode ser fixada no piso. Na segunda fase, a pena fica agravada em 1/6, pela reincidência, tendo-se cinco (5) anos e dez (10)

Ementa:
apelação criminal da Acusação. Tráfico ilícito de entorpecentes desclassificado para posse de droga para consumo pessoal. Recurso provido. Materialidade e autoria comprovadas. Destinação mercantil demonstrada pelo acervo coligido. Dosimetria. Na primeira fase, a pena-base pode ser fixada no piso. Na segunda fase, a pena fica agravada em 1/6, pela reincidência, tendo-se cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa. Não terceira fase, em razão da reincidência, não se aplica o redutor do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.346/06. A pena acima é final. O regime inicial é o fechado. Não possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Recurso em liberdade, com determinação.